Tribunal: TJDFT
Processo: 0712535-07.2021.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MPDFT E DEFESA. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA DE FOGO PARA O RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE. MANUTENÇÃO. FIXAÇÃO DE VERBA INDENIZATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Na hipótese, o depoimento testemunhal foi corroborado pelas localização das chaves utilizadas para a prática delitiva na residência do acusado, comprovando a autoria por parte do apelante.
3. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, a confissão judicial do acusado e as imagens da ação delitiva captadas por sistema de monitoramento demonstram o emprego de arma de fogo.
4. Constitui ônus da defesa comprovar que a arma utilizada no crime é desprovida de potencial lesivo, como na hipótese de simulacro, arma de brinquedo, arma defeituosa ou arma incapaz de produzir lesão.
5. Adequada a incidência da causa de aumento de pena da restrição da liberdade da vítima no crime de roubo, prevista no art. 157, § 2o, inc. V, do Código Penal, uma vez que as vítimas ficaram subjugada por 50 (cinquenta) minutos, durante e após o crime, prazo bem superior ao necessário para o cometimento do delito.
6. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
7. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos.
8. Recursos conhecidos e não providos.